Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-26.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Regressiva – Ressarcimento de Danos Materiais – Acidente de Trânsito – Responsabilidade Extracontratual – Juros de Mora – Súmula 54 do STJ – Termo Inicial – Data do Evento Danoso – Reforma Parcial da Sentença – Princípio da Reparação Integral – Recurso Provido, determinando-se a incidência de juros de mora desde o evento danoso.